Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741861-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FARIAS AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE FÁTIMA FARIAS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, Dra. Carla Christina Sanches Mota, que, em ação de revisão de contrato ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, formulado com vistas à revisão inaudita altera parte dos contratos de financiamento postos sub judice a fim de reajustar a taxa de juros ao patamar médio de mercado e alterar as formas de pagamento. Em suas razões recursais (ID 76762581), a autora alega excessividade e abusividade dos encargos cobrados nos contratos de empréstimo postos sub judice, pois a taxa de juros pactuada no primeiro contrato foi de 19,85% a.m. e 778,33% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares era de 5,94% a.m. e 89,25% a.a.; e que, no segundo contrato, a taxa pactuada foi de 11,80% a.m. e 281,33% a.a., frente à taxa média de 6,17% a.m. Sustenta violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, além de apontar os institutos da lesão e onerosidade excessiva, de modo a justificar a revisão contratual, com base nos artigos 157 do Código Civil e 6o e 51 do CDC, colacionando jurisprudência no sentido de admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais que evidenciem a abusividade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que “b1) seja revista a cláusula III, 2, das condições gerais de ID 243928742 que remetem à taxa de juros prevista no comprovante de contratação do contrato no 998000735145 ID 243928736, para adaptar à taxa média de juros de 5,94% a.m., indicada pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (BCB) bem como atualizar o valor total a ser pago, a ser estabelecido no valor de R$ 2.290,14 (dois mil, duzentos e noventa reais e quatorze centavos), estabelecendo como nova forma de pagamento 18 prestações de R$ 127,23 (cento e vinte e sete reais e vinte e três centavos) mensais; b.2) seja revista a cláusula III, 2, das condições gerais de contratação ID 243928742 que remetem à taxa de juros prevista no comprovante de contratação do do contrato no 998000825402 ID 243928737, para adaptar à taxa média de juros de 6,17% a.m., indicada pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (BCB) bem como atualizar o valor total a ser pago, a ser estabelecido no valor de R$ 1.108,44 (um mil, cento e oito reais e quarenta e quatro centavos), estabelecendo como nova forma de pagamento 12 prestações de R$ 92,37 (noventa e dois reais e trinta e sete centavos) mensais”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na instância de origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante, sob a alegação de abusividade dos juros aplicados, busca a redução das parcelas de empréstimos firmados com o banco agravado, cujo pedido de antecipação de tutela foi indeferido na origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MARIA DE FATIMA FARIAS em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, conforme qualificações constantes dos autos. Recebo a inicial. Defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. A autora requer a concessão de tutela antecipada de urgência para revisar o contrato de financiamento firmado entre as partes a fim de reajustar a taxa de juros ao patamar médio de mercado e alterar as condições de pagamento. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho por ausente os pressupostos legais. Com efeito, não há como aferir, nesse momento processual, a ilegalidade sobre os termos da contratação ou o abuso de direito. A questão posta demanda o contraditório e, se o caso, a dilação probatória. Ademais, não há risco ao resultado útil do processo, nem há perigo de irreparabilidade de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Em sede de exame prefacial, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à antecipação initio litis dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. Primeiramente, pondera-se que os contratos celebrados entre as partes explicitam de forma clara e didática o valor tomado, o número e valor das parcelas fixas, com débito automático em conta, os percentuais de juros mensal e anual, assim como o valor total a ser pago (IDs 243928736 e 243928737 do processo referência), inexistindo indícios de falha de informação ou vício de consentimento, de modo a preconizar, num primeiro momento, a manutenção das avenças. Por sua vez, conquanto a tese de abusividade dos juros pactuados nos empréstimos não seja desprovida do mínimo de plausibilidade, não se pode negar a existência de prática de juros similares ao caso dos autos, expressamente reconhecidos pelo Bacen, inclusive à luz da súmula 596/STF. Posta a circunstância acima, entende-se, ao menos em juízo de cognição sumária, não ser adequada a precoce revisão dos empréstimos nos termos em que pretendida pela autora agravante, até porque a redução pretendida pela devedora conduz os juros e, por lógico, as prestações e total da dívida, a valores muito aquém dos estabelecidos nos contratos sub judice. No particular, a expressiva disparidade dos valores recomenda aguardar a manifestação da parte adversa com prévia oportunidade à instrução probatória, conforme bem assinalado pelo julgador de origem. Cito, com essa compreensão, precedente desta colenda 7a Turma Cível, a conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. COMPATIBILIDADE. CÁLCULOS UNILATERAIS. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. VALOR INCONTROVERSO. PAGAMENTO. TEMPO E MODO CONTRATADO. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR INFERIOR. EFEITOS DA MORA. NÃO AFASTAMENTO. CONSIGNAÇÃO. VALOR INTEGRAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. 1. Na ação revisional de contrato a alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer da instrução processual, com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo. 2. Os cálculos realizados unilateralmente pela parte não têm aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que não foram submetidos ao contraditório. 3. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 4. O ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza o afastamento dos efeitos da mora. 5. O pedido de consignação do valor integral das parcelas não apresenta interesse processual, tendo em vista que o pagamento do valor diretamente à instituição financeira é suficiente para afastar os efeitos da mora e atingir os objetivos pretendidos pela parte, especialmente quando não há prova de recusa no recebimento do valor contratado. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1728130, 07172771620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente à autora agravante em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, antes da tomada de decisão final acerca da questão devolvida a esta instância revisora. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se constata, ao menos nesse primeiro momento, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator